Tribunal: TJES
Processo: 5003930-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003930-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MARCELO COELHO MARCHESI

AGRAVADO: FRANCISCO JOSE GONCALVES PEREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ERRÔNEA INDICAÇÃO DE PROCESSO DE REFERÊNCIA. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONHECIMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REDUÇÃO PERCENTUAL DO VALOR.
AGRAVO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I - Realizadas as correções e feitas as devidas explicações sobre o processo que de fato dá origem ao recurso de agravo de instrumento manejado, processo este em curso perante a 4ª Vara Cível de Serra/ES, tombado sob o nº 5007344-32.2022.8.08.0048, resta imperioso reconhecer o equívoco operado, a tornar sem efeito a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, o que se dá em nome do devido processo legal, da segurança jurídica, da instrumentalidade processual e da razoabilidade.

II - Agravo interno conhecido e provido.

III - Analisadas as circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, revela-se prudente e razoável, até a não impor obstáculo de tal grau a tornar obliterante o manejo da ação executiva, conceder em parte o pedido de assistência, deferindo ao Agravante a redução das custas no percentual de 75%, devendo, portanto, arcar com 25% das custas inciais devidas.

IV - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo interno, bem como, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003930-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOS
É
MARCELO COELHO MARCHESI

AGRAVADO: FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES PEREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
JOS
É
MARCELO COELHO MARCHESI
, eis que irresignado com a decisão monocrática que julgou prejudicado seu agravo de instrumento, então manejado face a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial movida face
FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES PEREIRA,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Passo então à análise do Agravo Interno.

- AGRAVO INTERNO -

O agravo interno, como visto, volta-se contra a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, ante a desistência da ação de origem.

Contudo, a decisão monocrática merece reforma, não obstante tenha o Agravante dado ensejo ao imbróglio que culminou com a negativa de seguimento do recurso.

No caso, interposto o agravo de instrumento, indicou o Agravante como processo de referência a ação de n° 5019707-60.2021.8.08.0024 (10ª Vara Cível de Vitória/ES).

Ocorre que acabou o Recorrente por desistir daquela ação em razão do manejo correto da nº 5007344-32.2022.8.08.0048, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Serra/ES.

Esta ação em curso no Juízo de Serra é o verdadeiro processo de origem do recurso de Agravo de Instrumento, sendo em seu bojo proferida a ação recorrida, que negou ao Agravante a assistência gratuita.

Contudo, ante a desistência da ação de Vitória, impôs este Relator a prejudicialidade ao agravo de instrumento que tinha aquela ação de Vitória como processo de referência.

Assim, realizadas as correções e feitas as devidas explicações sobre o processo que de fato dá origem ao recurso de agravo de instrumento manejado, processo este em curso perante a 4ª Vara Cível de Serra/ES, tombado sob o nº 5007344-32.2022.8.08.0048, resta imperioso reconhecer o equívoco operado, a tornar sem efeito a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, o que faço em nome do devido processo legal, da segurança jurídica, da instrumentalidade processual e da razoabilidade.

Nestes termos, conheço e
DOU PROVIMENTO ao agravo interno, tornando sem efeito a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento
, recurso sobre qual passo a debruçar-me.

É como voto.

-
AGRAVO DE INSTRUMENTO -

No âmbito do agravo de instrumento, as razões do Agravante voltam-se ao indeferimento de seu pedido de gratuidade da justiça, aduzindo o Recorrente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, afirmando que os valores da execução somam inúmeros negócios jurídicos e não apenas um empréstimo como afirmado na decisão recorrida. Aduz que viu suas finanças prejudicadas em razão da Pandemia, trazendo à baila documentos a demonstrar sua hipossuficiência financeira, como declaração de Imposto de Renda, negativação em serviços e proteção ao crédito e mandado de adjudicação de sala comercial por ausência de pagamento do condomínio.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, aduz o Recorrido que realizou empréstimo junto ao Agravante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a revelar sua condição econômica, afirmando, ainda, que possui o Recorrente ao menos 03 imóveis, além de figurar como sócio-administrador de outras 03 pessoas jurídicas, a configurar a ausência de hipossuficiência que enseje a gratuidade da justiça.

Pois bem. De início assevero preencher o agravo de instrumento os requisitos de admissibilidade, comportando, assim, o devido conhecimento.

No mérito, importa mencionar que Código de Processo Civil de 2015 inaugurou uma nova dinâmica em relação ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, conferindo ao tema uma seção própria e revogando expressamente alguns dos dispositivos da Lei nº 1.060/50.

Em seus artigos 98 e 99, dispõe o novo Codex que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Da leitura do texto normativo contido no §2º acima, se vislumbra a dissonância da decisão recorrida para com a regra vigente.

Ocorre que indeferiu o Juízo monocrático o pedido assistencial do Autor-Recorrente sem, contudo, abrir-lhe prazo para comprovação dos requisitos legais, como determinado o §2º, do artigo 99, do CPC.

Assim, pelo que vejo nos autos,
a decisão recorrida padece de nulidade,
eis que atua em inobservância quanto a necessidade imperativa de prévia abertura de prazo para comprovação dos pressupostos para deferimento do pedido assistencial, antes do seu indeferimento, comando legal que restou desatendido no caso concreto.

Adentrando no pedido de concessão da gratuidade da Justiça, os documentos apresentados, especialmente os recibos de Imposto de Renda e os demonstrativos de negativação do nome do Autor-Agravante em cadastros de inadimplentes, revelam que, a despeito do valor do empréstimo pessoal feito entre as partes ainda nos anos de 2014, 2015 e 2016, que somam montante realmente considerável, hoje apresenta a Parte realidade econômica distinta.

Some-se a essa realidade o elevado valor da causa (R$ 850.631,73 - oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), a reverberar em significativa quantia a título de custas iniciais.

Por outro lado, para além dessa realidade patrimonial que permitiu ao Agravante conceder um empréstimo de tal monta, não se pode negar que há nos autos, como bem demonstra o Agravado, que possui o Autor ao menos três imóveis em seu nome, além de figurar como titular de pessoas jurídicas, ativos sobre os quais não presta a Parte as devidas e necessárias explicações para efeito da pretensão assistencial.

Assim, ponderado todo esse contexto fático, entendo prudente e razoável, até a não impor obstáculo de tal grau a tornar obliterante o manejo da ação executiva, conceder em parte o pedido de assistência, deferindo ao Agravante a redução das custas no percentual de 75%, devendo, portanto, arcar com 25% das custas iniciais devidas.

A tanto importa considerar que não há outros elementos a demonstrar que o Autor-Agravante possui condições de arcar com as despesas processuais de imediato e de forma integral, não servindo a tanto a existência de ativos imobilizados, portanto, sem liquidez suficiente.

Assim sendo, vislumbro presentes os Requisitos legais conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para anular a decisão recorrida e
conceder
ao Recorrente

desconto de
75
% do valor das custas iniciais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para anular a decisão recorrida e conceder ao Recorrente desconto de 75% do valor das custas iniciais.